Tribunal: TJMT
Processo: 1000552-34.2020.8.11.0108
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000552-34.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[L. M. P. S. - CPF: 077.004.131-00 (APELANTE), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), QUELI DOS SANTOS PAES - CPF: 126.920.796-20 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), QUELI DOS SANTOS PAES - CPF: 126.920.796-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000552-34.2020.8.11.0108

Apelação nº
1000552-34.2020.811.0108

Apelante:
L. M. P. representada por sua genitora Queli dos Santos Paes

Apelada:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A..

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO POR DE DEZ HORAS – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE DA MAJORAÇÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL – RECURSO PROVIDO.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico, bem assim, à proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000552-34.2020.8.11.0108

Apelação nº
1000552-34.2020.811.0108

Apelante:
L. M. P. representada por sua genitora Queli dos Santos Paes

Apelada:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A..

Relatório.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela autora
L. M. P. representada por sua genitora Queli dos Santos Paes.

AÇÃO
:

Indenização por Danos Morais nº
1000552-34.2020.811.0108
proposta por
L. M. P. representada por sua genitora Queli dos Santos Paes
, aqui apelante, em face de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A..

SENTENÇA
(
Vara Única de Tapurah):
julgou parcialmente procedente a Ação, condenou a requerida ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais e em custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor atualizado da condenação.

Após relato do processado, defende, em síntese, a majoração do valor dos danos morais, arbitrados pela sentença impugnada em R$5.000,00.

Contrarrazões no id. 127108673
, em que a requerida defende o desprovimento do apelo, ao argumento de inexistência de danos morais.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer da lavra de sua i. Procuradora, Drª
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, manifestou pelo provimento parcial do recurso, a fim de majorar para R$8.000,00 o valor da compensação moral (id. 134028667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000552-34.2020.8.11.0108

Apelação nº
1000552-34.2020.811.0108

Apelante:
L. M. P. representada por sua genitora Queli dos Santos Paes

Apelada:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A..

Voto.

O cerne do apelo é saber, unicamente, se é caso de aumentar o valor dos danos morais, que a sentença impugnada arbitrou em R$5.000,00
.

Importante realçar que o apelo é somente da parte autora e visa, unicamente, obter a majoração do valor da compensação moral arbitrada pela sentença impugnada em R$5.000,00.

Cuida-se, na origem, de Ação de
Indenização por Danos Morais, em que a autora,
L. M. P. representada por sua genitora Queli dos Santos Paes
, aqui recorrente, alegou em sua petição inicial
ter necessitado viajar para São Paulo, para realizar o retorno de um procedimento cirúrgico oncológico, e que na volta, de São Paulo para Cuiabá, sua genitora contratou os serviços de transporte aéreo junto à empresa Requerida,
em horário e terminal estratégicos para evitar aglomerações e desgastes em razão da respectiva condição de saúde (em tratamento oncológico), bem assim que a requerida
emitiu os bilhetes para o voo 5091, com saída de Guarulhos no dia 05.11.2019 às 23h50min e previsão de chegada em Cuiabá no dia 06.11.2019 às 01h25min.

Enfatizou que, em razão da fragilidade da saúde da apelante, sua genitora realizou uma programação para que o sofrimento fosse amenizado, inclusive, a escolha da companhia aérea se deu pelo fato do terminal 01 ser mais afastado e tranquilo e por isso a mesma, em tese, evitaria aglomerações, contudo, o planejamento foi totalmente desfeito em razão da negligência da ré que cancelou o voo no ato do embarque, de maneira injustificada.

Alegou ser incontroverso o atraso do voo por dez horas, além do cancelamento inicialmente ocorrido e que a requerida, conforme já provado nos autos, não deu assistência necessária da qual deveria prestar por obrigação a seus passageiros, servindo apenas um mero lanche, sendo “presuntinho” e “goiabinha integral” o que é totalmente inviável a uma criança que possui câncer e precisa de uma dieta adequada.

Ressaltou que o atraso de 10 horas em razão de seu cancelamento gera desconforto para uma pessoa saudável, quem dirá para uma criança que tinha 04 anos e ainda com uma doença tão devastadora.

A relação consumerista e a responsabilidade da requerida já foram reconhecidas pela sentença, que foi impugnada, exclusivamente, pela autora, na parte em que pretende a majoração do valor da compensação moral.

O quadro fático-jurídico demonstra que a autora tinha à época do ocorrido (2019) 04 anos de idade e era portadora de Neoplaisa Maligna (câncer), bem assim encontrava-se em pós-operatório.

Logo, o atraso por dez horas, além do cancelamento injustificado do voo de Guarulhos para Cuiabá, bem assim, a precária assistência prestada pela requerida, ultrapassaram o mero dissabor, a exemplo do que concluiu a sentença impugnada. Aliás, não questionada, por recurso próprio, pela requerida apelada.

Assim, observado as circunstâncias, tem-se que o arbitramento da compensação moral em apenas R$5.000,00 realmente não atende as peculiaridades do caso e, inclusive, também não atende o caráter pedagógico, o que torna possível, a pretendida majoração, notadamente, para o valor de R$10.000,00, que mostra mais proporcional e razoável frente à situação enfrentada, desnecessariamente, pela autora apelante.

Neste sentido, veja o exemplo da jurisprudência, inclusive, citada pela d. Procuradoria-Geral de Justiça:

“
RECURSO – Apelação –
Transporte Aéreo Nacional – Cancelamento de voo – "Ação de indenização" –
Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC

– Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Hipótese em que não se estabeleceu controvérsia sobre o cancelamento do voo de conexão, que ensejou o atraso superior a nove horas na viagem da apelada e de sua genitora – Eventual necessidade de manutenção não programada da aeronave que constitui fortuito interno – Companhia aérea que responde objetivamente pelos serviços deficientemente prestados, ainda que tenha fornecido eventual assistência – Aplicação dos artigos 737 do CC e 14 "caput" do CDC –
Dano moral "in re ipsa" configurado
– Verba indenizatória bem fixada (R$ 10.000,00), em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Sentença mantida – Honorários advocatícios já fixados no percentual máximo – Recurso improvido.”

(TJSP; Apelação Cível 1062102-71.2019.8.26.0100; Relator (a):Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2020; Data de Registro: 26/04/2020) (negrito nosso)

(grifei).

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo, para majorar, de R$5.000,00 para R$10.000,00, o valor da compensação moral devida a autora apelante
. No mais, mantém-se os demais termos da r. sentença impugnada.

Não é caso de aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, porquanto os honorários advocatícios já foram arbitrados no teto máximo (20%).

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022